Tribunal: TJMT
Processo: 1014605-11.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014605-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), ELIANA DE PAULA SILVA - CPF: 329.097.738-25 (RECORRIDO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO JULGADO.
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
Ofende
a
Dialeticidade

Recursal

quando

os
Embargos de
Declaração

não

apresentam

os

vícios

passíveis
de
serem

sanados
,
utilizando-
os

propositadamente
com o
objetivo

de
mudar
o
entendimento

firmado

pelo

juízo
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1014605-11.2024.8.11.0001

Embargante
:
PDCA S.A.

Embargado
:
ELIANA
DE PAULA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 254726683/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 253146187/PJe2).
Em

resumo
,
sustentou

haver

omissão
no
acórdão

embargado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Ausência
de
dialeticidade
.

Quando

os

argumentos
dos Embargos de
Declaração

não

apontam

especificamente

os

vícios
da
decisão

embargada
,
há

violação
do
Princípio
da
Dialeticidade
e,
consequentemente
,
estes

não

devem

ser

conhecidos
,
conforme

preconizam
as
Súmulas
283 e 284 do STF.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. "É
deficiente
a
fundamentação
dos embargos de
declaração
que
não

indica
o
ponto

omisso
,
obscuro

ou

contraditório
do
acórdão
, o que

atrai

a

incidência
da
Súmula
284/STF". (
AgRg
no
AREsp
856.844/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
06/04/2017) 2. As
razões

constantes
dos embargos de
declaração

encontram
-se
divorciadas
dos
fundamentos

existentes
no
acórdão

embargado
,
os

quais

justificaram
o
não

conhecimento
do
agravo

interno
,
fato

este
que, à luz da
jurisprudência

deste
Tribunal Superior,
importa

em

não

conhecimento
do
recurso

aclaratório

por

infringência

ao

princípio
basilar da
dialeticidade
. 3. Embargos
não

conhecidos
.
(
EDcl
no
AgInt
no RE
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1017750/RJ, Rel.
Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/10/2018,
DJe
31/10/2018)

No
presente

caso
,
os
embargos
foram

opostos

em
face
do

acórdão

proferido
no ID 25314618
7/PJe2,
contudo

não

apontou

nenhum
dos
vícios
que
podem

ser

sanados
no
aresto
,
além

disso
,
sequer

especificou

em

qual

ponto
do
julgado

existe
eventual
vício
a
ser

corrigido
.

A parte
embargante
,
em

seus

declaratórios
, se
ateve

apenas

em

alegar
que
o

acórdão
é
omisso
e
discorrer

em
que
consiste
o
referido

vício
.

Portanto, verifica-se que os embargos declaração

opostos

ofendem a
dialeticidade

recursal.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
da
ausência
de
dialeticiade
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos
, poderão
ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025